Tribunal: TJBA
Processo: 8012581-24.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012581-24.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI, RODRIGO FRASSETTO GOES

APELADO: MARIA SANTANA DOS SANTOS PROENCA

Advogado(s)
:
ANDREA BORBA LISBOA MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS EM PERCENTUAL INFERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. AMORTIZAÇÃO. SISTEMA PRICE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. LEGALIDADE. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. ILEGALIDADE. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA REPETITIVO 972 DO STJ. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PELA CONSUMIDORA. DESNECESSIDADE. RECURSO CNHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8012581-24.2022.8.05.0001
de Salvador, em que é Apelante
MARIA SANTANA DOS SANTOS PROENCA e Apelado BANCO RCI BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO AO
APELO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessão, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente